Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. CANDIDATA INABILITADA. REEXAME DE CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE EM CASOS DE ABUSIVIDADE. DECRETO N. 3.298/99 E LEI DISTRITAL N. 4.317/09. CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO. PARECER N. 31/2008 DO CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. MÉDIA PONDERADA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI E NO EDITAL DO CONCURSO PREENCHIDOS PELA CANDIDATA.
1. Na origem, o apelante não impugnou o valor da causa perante o Juízo a quo, sendo inviável a sua análise em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância.
2. O ordenamento jurídico vigente reconhece os direitos assegurados às pessoas portadoras de necessidades especiais, garantindo-lhes o direito de participar de concurso público e reservando-lhes um determinado número de vagas.
3. Não se desconhece que a jurisprudência tem previsto, em regra, não caber ao Poder Judiciário o reexame de critérios de avaliação médica de candidato submetido a concurso público, refutando a análise pericial perpetrada por comissão examinadora. Contudo, este entendimento não deve prevalecer quando houver, por parte da banca examinadora ou das previsões do edital, abusividade exacerbada ou ilegalidade latente, como se dá no caso concreto.
4. O Decreto Federal n. 3.298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e a Lei Distrital n. 4.317/09, que institui a Política de Integração Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consideram pessoa portadora de deficiência auditiva aquela que possui bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.
5. O critério de interpretação da legislação adotado pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia é o que melhor reflete a surdez bilateral, e consiste em verificar se a média ponderada das perdas supera o patamar de 41 dB, de forma que é irrelevante o fato de que, em algumas das frequências, as perdas auditivas são inferiores.
6. Apelação conhecida e não provida.